Tribunal: TJDFT
Processo: 0010185-79.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRAZEIRA. VÍTIMA IMPRENSADA ENTRE OS VEÍCULOS. FRATURA DE AMBAS AS PERNAS. VEÍCULO DO OFENSOR. EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

1. Estão presentes, no caso, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil por danos morais, pois comprovada a existência do dano (fratura de ambas as pernas da vítima), a culpa exclusiva do ofensor (que trafegava acima da velocidade permitida na via), bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC).

2. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam o grau de culpa do ofensor, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se viável a redução do valor da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.